Tribunal: TJES
Processo: 5010125-69.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010125-69.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ELIANDRO PEREIRA SCHINEIDER MONTOVANELLI

IMPETRADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5010125-69.2025.8.08.0000

PACIENTE: ELIANDRO PEREIRA SCHINEIDER MONTOVANELLI

Advogados do(a) PACIENTE: AMANDA DOS SANTOS LEONARDO - ES35907, LUCAS FRANCISCO NETO - ES22291-A

IMPETRADO: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FENTANIL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, objetivando a revogação da custódia cautelar sob a alegação de atipicidade da conduta, em razão de a substância apreendida (Fentanest – citrato de fentanila) não constar, supostamente, em listas de substâncias proibidas, e de ausência de fundamentação concreta quanto ao
periculum libertatis
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar a legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, notadamente quanto à alegação de ausência de materialidade delitiva e à presença dos requisitos para a custódia cautelar, em especial a garantia da ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de apreensão de entorpecentes, ou a discussão sobre a natureza da substância, não conduz necessariamente à atipicidade da conduta se existirem outros elementos de prova aptos a comprovarem a prática do crime de tráfico de dogas, cabendo a análise aprofundada ao juízo da instrução criminal.

4. A prisão preventiva é cabível, nos termos do inciso I, do art. 313, do Código de Processo Penal, pois a pena máxima em abstrato para o crime de tráfico de drogas é superior a 4 (quatro) anos.

5. A necessidade da prisão preventiva se fundamenta na garantia da ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pelo histórico criminal do paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A via estreita do
Habeas Corpus
não comporta a análise aprofundada da materialidade do delito, matéria de mérito a ser dirimida na instrução da ação penal, sob pena de supressão de instância.

A reiteração delitiva do agente, comprovada por múltiplas condenações penais transitadas em julgado, configura fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva como garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33. Código de Processo Penal, arts. 282, 312, 313, inciso I, 319 e 320. Lei nº 10.826/2003, art. 12 e art. 16, parágrafo único, inciso IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1476455 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes. Primeira Turma. Julgado em 15/4/2024, DJe: 23/4/2024. STF, HC 234725 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes. Segunda Turma. DJe 25/01/2024. STJ, AgRg no HC n. 1.002.262/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5010125-69.2025.8.08.0000

PACIENTE: ELIANDRO PEREIRA SCHINEIDER MONTOVANELLI

Advogados do(a) PACIENTE: AMANDA DOS SANTOS LEONARDO - ES35907, LUCAS FRANCISCO NETO - ES22291-A

IMPETRADO: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
ELIANDRO PEREIRA SCHINEIDER MONTOVANELLI
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO
DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
, nos autos do Processo tombado sob nº 0000437-08.2025.8.08.0021, por encontrar-se preso preventivamente desde 20/5/2025, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.

A defesa técnica sustenta a ilegalidade da prisão preventiva, sob o argumento de ausência de materialidade delitiva e de fundamentação concreta quanto ao periculum libertatis. Alega que a substância apreendida (Fentanest – citrato de fentanila) não consta nas listas de substâncias proibidas, o que inviabiliza a caracterização do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06), e que o juízo de origem deixou de analisar, de forma individualizada, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, limitando-se a justificativas genéricas.

Em relação ao mérito, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual fora indeferido o pedido liminar.

Segundo a denúncia, no dia 18 de maio de 2025, por volta das 08h00min, na Rua Izael Nascimento, n° 8, próximo à Escola "Ignez Massad", Bairro Sol Nascente, em Guarapari, o paciente Eliandro, de forma livre e consciente, durante cumprimento de mandado de prisão e busca e apreensão em seu desfavor, mantinha em depósito substâncias entorpecentes destinadas a serem vendidas, entregues a consumo ou fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Consta dos autos que policiais militares, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido pelo Juiz de Garantias nos autos nº 5003997-67.2025.8.08.0021, dirigiram-se para o endereço supracitado para cumprimento.

Anunciada a presença policial, estavam no local o denunciado e a esposa Nayara Peixoto Mascarenhas Schineider.

Mesmo alertado sobre o seu direito de permanecer em silêncio, Nayara afirmou que havia duas armas de fogo e munições dentro do cofre do closet, que seriam de sua propriedade, apresentando os documentos pertinentes à posse dos armamentos.

Por sua vez,
o denunciado assumiu a propriedade dos frascos de Fenantil, contudo, não apresentou prescrição médica e alegou que os teria encontrado na rua.

Iniciadas as buscas pelo closet, foram encontradas as duas pistolas acima referidas, quais sejam, uma pistola Taurus TH40, calibre .40, n° ABA255104, com 3 (três) carregadores e 40 (quarenta) munições, e uma pistola Taurus TS9, calibre 9MM, nº ACH148588, com 2 (dois) carregadores e 67 (sessenta e sete) munições.

Ato contínuo, ainda dentro do closet, nas roupas do denunciado, foram encontrados dentro de uma sacola 12 (doze) vidros de Fenantil (droga conhecida por apresentar potência muito alta em relação às drogas comerciais mais conhecidas), uma balança de precisão com resquícios de drogas e um rolo de plástico filme (utilizado para embalar drogas).

Segundo a peça acusatória, o denunciado é conhecido pelo tráfico de drogas na localidade e já foi abordado em outras ocasiões.

A prisão preventiva foi decretada, dentre outros fundamentos, na garantia da ordem pública.

No que diz respeito à legalidade da manutenção do édito cautelar, imperioso lembrar que
não se discute
a existência de
materialidade
do crime ou de
provas
acerca da autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e
indícios suficientes de autoria
.

Em relação à
prova
de materialidade delitiva,

a ausência de
manifesta
ção do juízo
a quo

sobre tal questão
implica
em indevida supressão de instância.

Nada obstante, segundo
o
entendimento do Supremo Tribunal Federal,
“a ausência de apreensão de entorpecentes não conduz, necessariamente, à atipicidade da conduta ou à absolvição do réu se existirem outros elementos de prova aptos a comprovarem a mercancia ilícita
”
(STF, ARE 1476455 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes.
Primeira Turma
. Julgado em 15/4/2024, DJe: 23/4/2024. No mesmo sentido: STF, HC 234725 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes.
Segunda Turma
. DJe 25/01/2024).

Desse modo, a aferição da materialidade delitiva, na hipótese, está relacionada ao próprio mérito da persecução penal, cabendo à instância de origem, com a regular instrução criminal, examinar a questão com mais profundidade.

Quanto à prisão preventiva propriamente dita, esta é cabível, nos termos do artigo 313, I, do Código de Processo Penal, visto que a pena máxima em abstrato dos supostos crimes em apuração é superior a 04 (quatro) anos.

É de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao
cabimento
, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato do suposto crime em apuração é superior a 04 (quatro) anos.

Em relação ao pressuposto da necessidade, que está relacionado à gravidade concreta da conduta imputada, apesar de o suposto material apreendido não ter sido encontrado em grande quantidade, é digno de nota ressaltar que o paciente tem registros criminais pretéritos.

Nesse diapasão, o próprio paciente, em seu interrogatório perante a autoridade policial, mencionou que “já foi preso anteriormente pela imputação de tentativa de homicídio”.

Destarte, em consulta ao sistema SEEU, foi possível identificar a existência do Processo de Execução nº 0012188-41.2015.8.08.0021, do qual se extrai que o paciente tem três condenações pretéritas: 0004031-16.2014.8.08.0021 (tráfico de drogas), 0008512-56.2013.8.08.0021 (Art. 12, da Lei 10.826/03) e 0008334-49.2009.8.08.0021 (Art. 16, parágrafo único, inciso IV, da nº. 10.826/03).

Desse modo, considerando a reincidência constatada, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (STJ, AgRg no HC n. 1.002.262/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO a ordem
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)